Tribunal: CARF
Processo: 10166.722717/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722717/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.396 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARKT TEC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PARTICIPAÇÃO DE OUTRA
PESSOA JURÍDICA NO CAPITAL SOCIAL.
Estando demonstrada a participação de outra pessoa jurídica no capital social
da interessada, cumpre a manutenção da exclusão automática do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722717/2017-23
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722717/2017-23

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-81.457 - 7a Turma
da DRJ/BSB, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Cuida-se de manifestação de inconformidade (fls. 35-36) em face do
Despacho Decisório n. 0386/2018- Diort/DRF - Brasília/DF (fls. 29-30). Tal ato, do qual
o contribuinte foi cientificado em 02/08/2018, indeferiu o pedido de reinclusão no
Simples Nacional formulado à fl. 3, visto que foi verificada situação impeditiva à
permanência da pessoa jurídica nesse regime.
Conforme explanado na decisão, em 24/02/2017 a pessoa jurídica HI9
PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP se tornou sócia da litigante, ocorrendo
consequentemente a exclusão automática desta última do Simples Nacional em virtude do
disposto no art. 30, § 3o da Lei Complementar n. 123/2006.
Em sua defesa, a manifestante alega que a admissão da nova sócia se
deu unicamente em decorrência do desconhecimento da norma proibitiva trazida pela
legislação do Simples Nacional. Acrescenta ainda que realizou alteração contratual
excluindo a pessoa jurídica HI9 PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP do quadro
societário, e por isso requer ser reincluída no Simples Nacional em 2017.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 7a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-81.457, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PARTICIPAÇÃO DE OUTRA
PESSOA JURÍDICA NO CAPITAL SOCIAL.
Estando demonstrada a participação de outra pessoa jurídica no capital social
da interessada, cumpre a manutenção da exclusão automática do Simples
Nacional.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O artigo 3o, §4o, inciso I da Lei Complementar n. 123/2006 estabelece que não
podem se beneficiar do regime diferenciado ali disciplinado as pessoas
jurídicas de cujo capital participe outra pessoa jurídica. Já conforme o art. 30,
§ 3o , inciso III, a alteração no CNPJ com inclusão de sócio pessoa jurídica
acarreta exclusão automática do Simples Nacional, equiparando-se a uma
comunicação obrigatória de exclusão.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722717/2017-23

Art. 3o.
(...)
§ 4° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
1
- de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

Art. 30.
(...)
§ 3° A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses:
I - alteração de natureza jurídica para Sociedade Anônima, Sociedade Empresária em
Comandita por Ações, Sociedade em Conta de Participação ou Estabelecimento, no
Brasil, de Sociedade Estrangeira;

2. O contribuinte reconhece que houve inclusão de outra pessoa jurídica em seu
quadro societário, e portanto foi correta a sua exclusão automática do Simples
Nacional, em cumprimento à legislação supratranscrita.
Ademais, conforme ficou elucidado no Despacho Decisório:
Nos termos da Solução de Consulta (SCI) COSITn° 6/2017, a exclusão do regime
mediante comunicação, por opção ou obrigatória, não instaura litígio, vez que trata-se
de ato praticado individualmente pelo contribuinte, em cumprimento à legislação, sem
qualquer interferência da Administração Tributária, devendo ser equiparado a um
pedido de reinclusão no Simples Nacional.
Uma vez excluída do regime (autoexclusão), para novo ingresso, deve-se observar a
legislação que disciplina a inclusão no regime especial. Referida legislação não prevê
alternativa a formalização da opção que não seja através do Portal do Simples Nacional,
até o último dia útil do mês de janeiro do respectivo ano-calendário:
3. Um novo pedido de inclusão no Simples Nacional deve, portanto, ser feito por
meio do Portal do Simples Nacional, no prazo estabelecido pela legislação.
Seria ilegal acatar a solicitação de reinclusão formulada nos presentes autos.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722717/2017-23

Das Preliminares

A recorrente invoca os princípios constitucionais, em especial o da Livre
Iniciativa, a fim de reverter a sua exclusão do regime do Simples Nacional, in verbis
Comprovada a idoneidade da MARKT TEC SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP., invoca os princípios
constitucionais, que são as normas que norteiam todas as demais normas do
nosso Ordenamento Jurídico, assim estão em posição de superioridade, por sua
vez as normas subordinadas não podem contrariar as normas de hierarquia
superior.
A livre iniciativa foi elevada pelo artigo 1o da Constituição Federal
à condição de princípio fundamental, lado a lado com os valores sociais do
trabalho.
A Constituição de 1988, em seu artigo 170 dispõe

De acordo com o artigo 173, da Constituição Federal, o Princípio
da Livre Iniciativa é fundamental para a ordem econômica e atribui a iniciativa
privada o papel primordial na produção ou circulação de bens ou serviços,
constituindo a base sobre a qual se constrói a ordem econômica, cabendo ao
Estado apenas uma função supletiva pois a Constituição Federal determina que a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722717/2017-23

ele cabe apenas a exploração direta da atividade econômica quando necessária a
segurança nacional ou relevante interesse econômico.

Ressalta-se que o CARF não é competente para se pronunciar sobre às alegações
de inconstitucionalidade da exclusão do regime do Simples Nacional com base na Lei
Complementar n° 123/2006, conforme a seguinte súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acrescente-se que, em sede de processo administrativo, são estranhas as
discussões em torno da suposta inconstitucionalidade de lei, ou de ilegalidade de decretos
regulamentares e demais atos normativos expedidos pelo Poder Executivo. Isto porque as leis,
uma vez aprovadas pelo Poder Legislativo, possuem presunção de constitucionalidade.
O princípio constitucional da Livre Iniciativa não pode levar ao privilégio de
admitir que a EPP ou ME devedora de tributos faça a opção ao sistema tributário simplificado
sem regularizá-los.
Ante o exposto, rejeita-se as alegações preliminares trazidas pela recorrente.

Do Mérito

A Recorrente afirma que os sócios cometeram um erro por desconhecimento da
legislação, contudo a ação não trouxe prejuízos ao fisco e não foi realizada nem de má fé nem de
forma dolosa in verbis:
Os sócios cometeram um erro por desconhecimento da legislação,
no entanto, não houve prejuízo ao erário, não foi uma ação de má fé. A MARKT
TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP., sempre
honrou os seus compromissos, sejam com colaboradores, fornecedores,
instituições financeiras, clientes e arrecadação tributária. Jamais, os sócios
Agiram conscientemente para a exclusão da empresa do Regime Especial –
SIMPLES NACIONAL. Há de se atentar, que o procedimento exercido pelos
sócios, se não fosse motivo de exclusão do regime especial, não traria qualquer
benefício tributário.. De fato a reorganização societária foi um erro e não uma
ação dolosa para lesar o fisco.
O indeferimento da solicitação de reinclusão da MARKT TEC
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP., no regime
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722717/2017-23

especial, penaliza a empresa com um ônus financeiro que pode inviabilizar as
suas atividades. Podendo levar a empresa a fechar as portas ou a endividamento.
Cabe ressaltar mais uma vez que, o erro cometido não resultou em prejuízo ao
erário.

A Recorrente alega que o que houve de fato foi um erro material, no qual não
houve nem a intenção de lesar o fisco nem a vontade de autoexclusão, in verbis:
Julgar improcedente a IMPUGNAÇÃO da decisão de exclusão da
empresa no Simples Nacional, é cercear o direito da empresa de exercer as suas
atividades, é pena muito severa para um erro, para um deslize operacional. A
operação como relatada demonstrou a inexistência de prejuízo ao erário, também
não teve a intenção de lesar o fisco. Não houve em nenhum momento a vontade de
autoexclusão, o que houve de fato foi um erro material.

A legislação estabelece que não podem se beneficiar do regime diferenciado do
Simples Nacional as pessoas jurídicas de cujo capital participe outra pessoa jurídica, de acordo
com os artigo 3o, §4o, inciso I da Lei Complementar n° 123, de 2006, in verbis:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
[...]

A legislação prevê que a inclusão de sócio pessoa jurídica equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional, de acordo com o art. 30, § 3o , inciso
III, da Lei Complementar n° 123, de 2006, in verbis:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722717/2017-23

I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações
de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de
atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o do art.
3o;
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no
ano-calendário de início de atividade.
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a
ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
I - alteração de natureza jurídica para Sociedade Anônima, Sociedade
Empresária em Comandita por Ações, Sociedade em Conta de Participação
ou Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira;
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
III - inclusão de sócio pessoa jurídica;
[...]

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.396 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722717/2017-23

O critério para exclusão do Simples Nacional, no presente caso, é objetivo, ou
seja, a inclusão de sócio pessoa jurídica é equivalente à comunicação obrigatório de exclusão do
referido regime. Não se faz necessário para a caracterização da exclusão verificar se a ação
trouxe prejuízos ao fisco, se foi realizada de má fé ou de forma dolosa. Independentemente se a
ação trouxe ou não prejuízos ao fisco, se foi realizada de boa ou má fé, de forma culposa ou
forma dolosa, se houve a inclusão de sócio pessoa jurídica, a pessoa jurídica não poderá se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar no 123/2006.
Quanto à alegação erro material , caberia à recorrente trazer elementos fáticos que
comprovassem as suas alegações.
Conforme relato da própria recorrente, a ação que provocou a sua exclusão do
regime do Simples Nacional não se trata de erro material, e sim de um erro por desconhecimento
da legislação.
Destaca-se que no Brasil, ninguém pode, com relação à lei, alegar
desconhecimento. De acordo com o art. 3o, da Introdução ao Código Civil: “Ninguém se escusa
de cumprir a Lei alegando que não há conhece”.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital